Tribunal: TJES
Processo: 5004179-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004179-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JALDI PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO REPETITIVA A TESE JURÍDICA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento manejado por entidade de previdência privada, insurgente contra decisão judicial que determinou a liberação de valores bloqueados em execução provisória promovida por ex-funcionário da extinta patrocinadora Cofavi.

Sustentada pela agravante a ausência de prévia intimação para manifestação sobre o bloqueio, a impenhorabilidade dos valores por pertencerem a submassa diversa daquela executada, a nulidade por ausência de fundamentação, a afronta à coisa julgada e à legalidade, bem como a inexistência de caução para levantamento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que objetiva suspender liberação judicial de valores vinculados à entidade de previdência privada, quando já decidido em reiterados precedentes a responsabilidade patrimonial da agravante, mesmo diante da falência da patrocinadora e do esgotamento da submassa específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Fundamentação da decisão monocrática respaldada em jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES), que reconhece a responsabilidade da entidade de previdência pela integralidade dos valores devidos, independentemente da submassa de origem.
5. Ausência de nulidade por falta de intimação, tendo a agravante sido regularmente ouvida após o bloqueio judicial, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC.
6. Inexistência de ilegalidade no levantamento dos valores sem caução, por tratar-se de crédito de natureza alimentar e ausente demonstração de risco de dano grave ou irreparável, nos moldes do art. 521 do CPC.
7. Reiteração de argumentos já rechaçados em diversas instâncias, inclusive no STJ, revelando tentativa de rediscussão indevida de tese já pacificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade patrimonial da entidade de previdência privada subsiste mesmo após a falência da patrocinadora e o esgotamento da submassa previdenciária correspondente.
2. É válida a liberação de valores em cumprimento provisório de sentença, independentemente de caução, quando se trata de crédito líquido e certo de natureza alimentar, ausente risco manifesto de dano de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 854, §§ 2º e 3º; 520, IV; 521, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.673.890/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão; REsp 1.964.067/ES, DJe 05/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de n.º 0039718-84.2010.8.08.0024, promovido por
JALDI PEREIRA
, ex-funcionário da extinta COFAVI, contra a ora agravante.

A decisão agravada entendeu, em síntese, ser incabível o efeito suspensivo pretendido, diante da reiteração de argumentos já superados no curso do processo de conhecimento, da execução e também em instância superior, inclusive com respaldo em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O agravo de instrumento teve por objeto decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que
determinou a expedição de alvarás e a liberação judicial da quantia de R$ 2.826.863,12 em favor do exequente e de seus patronos
, valores esses bloqueados no bojo do plano de previdência complementar PBD/CNPB 1975.0002-18, sob gestão da agravante.

A agravante sustenta, em síntese: (i) inadequação do procedimento, ante ausência de prévia intimação para manifestação acerca dos bloqueios, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC; (ii) impenhorabilidade dos valores, por pertencerem ao fundo submassa Femco/Cosipa, distinto da submassa Cofavi, considerada exaurida; (iii) ausência de fundamentação da decisão judicial, em violação aos artigos 489, §1º, IV, e 11, ambos do CPC; (iv) violação à coisa julgada e ao princípio da legalidade, uma vez que o patrimônio atingido não guarda correspondência com o título executivo; e (v) ausência de prestação de caução no levantamento provisório dos valores, infringindo os artigos 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer a Previdência Usiminas o juízo de retratação, com a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno, com a cassação da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de n.º 0039718-84.2010.8.08.0024, promovido por
JALDI PEREIRA
, ex-funcionário da extinta COFAVI, contra a ora agravante.

A decisão agravada entendeu, em síntese, ser incabível o efeito suspensivo pretendido, diante da reiteração de argumentos já superados no curso do processo de conhecimento, da execução e também em instância superior, inclusive com respaldo em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O agravo de instrumento teve por objeto decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que
determinou a expedição de alvarás e a liberação judicial da quantia de R$ 2.826.863,12 em favor do exequente e de seus patronos
, valores esses bloqueados no bojo do plano de previdência complementar PBD/CNPB 1975.0002-18, sob gestão da agravante.

A agravante sustenta, em síntese: (i) inadequação do procedimento, ante ausência de prévia intimação para manifestação acerca dos bloqueios, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC; (ii) impenhorabilidade dos valores, por pertencerem ao fundo submassa Femco/Cosipa, distinto da submassa Cofavi, considerada exaurida; (iii) ausência de fundamentação da decisão judicial, em violação aos artigos 489, §1º, IV, e 11, ambos do CPC; (iv) violação à coisa julgada e ao princípio da legalidade, uma vez que o patrimônio atingido não guarda correspondência com o título executivo; e (v) ausência de prestação de caução no levantamento provisório dos valores, infringindo os artigos 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC.

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida ao órgão colegiado circunscreve-se à verificação da legalidade e da razoabilidade da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, cuja insurgência versa sobre a expedição de alvarás judiciais e levantamento de valores bloqueados em execução provisória, sob o fundamento de que os ativos pertencem a submassa previdenciária distinta daquela vinculada ao título executivo.

A matéria, todavia, é de conhecimento reiterado desta Câmara, inclusive com acórdãos transitados em julgado, sendo que os fundamentos do agravo interno ora manejado são, em essência, uma repetição de argumentos já rechaçados por esta Corte e, de modo especial, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes paradigmáticos, notadamente no julgamento do
EREsp n. 1.673.890/ES
, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, e do
REsp n. 1.964.067/ES
, ambos no sentido de atribuir responsabilidade patrimonial à entidade previdenciária PREVIDÊNCIA USIMINAS, independentemente da falência da patrocinadora (COFAVI) ou da alegada inexistência de lastro financeiro na submassa correlata.

É firme o entendimento daquela Corte Superior de que:

“[...]
a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas
[...]” (REsp 1.964.067/ES, DJe 05/08/2022).

A alegada ausência de intimação prévia para manifestação acerca da penhora, prevista nos §§ 2º e 3º do art. 854 do CPC, tampouco subsiste no caso em apreço, eis que, conforme se depreende dos autos, a PREVIDÊNCIA USIMINAS foi efetivamente intimada para manifestar-se após o bloqueio, oportunidade na qual apresentou impugnação, posteriormente rejeitada. Assim, restou assegurado o contraditório, afastando-se qualquer nulidade processual.

Quanto à suposta ausência de caução para levantamento de valores em sede de cumprimento provisório, o entendimento prevalente é o de que, nas hipóteses em que se reconhece a responsabilidade objetiva da entidade previdenciária e se atesta a certeza e liquidez do crédito exequendo, inexiste impedimento legal à liberação dos valores, sobretudo diante da desnecessidade de caução nos moldes do art. 521, I a IV, do CPC, e da ausência de demonstração de “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” — risco esse não configurado diante da natureza alimentar do crédito e da notória resistência reiterada da agravante em cumprir decisão judicial.

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de agravo interno no agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
,

sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), contra a r. decisão proferida pelo então relator, eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de nº 0039718-84.2010.8.08.0024, promovido por
JALDI PEREIRA
, ex-funcionário da extinta COFAVI, contra a ora agravante.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, está conhecendo e negando provimento ao agravo interno
.

Na oportunidade, fundamentou que:

[...] A controvérsia devolvida ao órgão colegiado circunscreve-se à verificação da legalidade e da razoabilidade da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, cuja insurgência versa sobre a expedição de alvarás judiciais e levantamento de valores bloqueados em execução provisória, sob o fundamento de que os ativos pertencem a submassa previdenciária distinta daquela vinculada ao título executivo.

A matéria, todavia, é de conhecimento reiterado desta Câmara, inclusive com acórdãos transitados em julgado, sendo que os fundamentos do agravo interno ora manejado são, em essência, uma repetição de argumentos já rechaçados por esta Corte e, de modo especial, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes paradigmáticos, notadamente no julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, e do REsp n. 1.964.067/ES, ambos no sentido de atribuir responsabilidade patrimonial à entidade previdenciária PREVIDÊNCIA USIMINAS, independentemente da falência da patrocinadora (COFAVI) ou da alegada inexistência de lastro financeiro na submassa correlata.

É firme o entendimento daquela Corte Superior de que:

“[...] a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas [...]” (REsp 1.964.067/ES, DJe 05/08/2022).

A alegada ausência de intimação prévia para manifestação acerca da penhora, prevista nos §§ 2º e 3º do art. 854 do CPC, tampouco subsiste no caso em apreço, eis que, conforme se depreende dos autos, a PREVIDÊNCIA USIMINAS foi efetivamente intimada para manifestar-se após o bloqueio, oportunidade na qual apresentou impugnação, posteriormente rejeitada. Assim, restou assegurado o contraditório, afastando-se qualquer nulidade processual.

Quanto à suposta ausência de caução para levantamento de valores em sede de cumprimento provisório, o entendimento prevalente é o de que, nas hipóteses em que se reconhece a responsabilidade objetiva da entidade previdenciária e se atesta a certeza e liquidez do crédito exequendo, inexiste impedimento legal à liberação dos valores, sobretudo diante da desnecessidade de caução nos moldes do art. 521, I a IV, do CPC, e da ausência de demonstração de “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” — risco esse não configurado diante da natureza alimentar do crédito e da notória resistência reiterada da agravante em cumprir decisão judicial. [...]

Rogando vênia à preclara relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Com efeito, é imperioso registrar que a matéria em debate, embora já objeto de decisões pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ainda não conta com uniformização definitiva ou vinculante e apresenta notória divergência jurisprudencial no âmbito da própria Corte Superior.

Conforme venho sustentando perante este colegiado, há um claro conflito entre o entendimento da Segunda Seção, consubstanciado no REsp nº 1.248.975/ES e a posição adotada pela Terceira Turma do STJ, em julgados como o REsp 1.673.367/ES e o REsp. 1.673.890/ES.

A Terceira Turma, ao analisar a questão da responsabilidade da Previdência Usiminas, firmou a compreensão de que, uma vez exaurida a submassa da COFAVI, não haveria que se falar em responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação, salvo quanto ao direito acumulado, que depende do recebimento do crédito habilitado no processo de falência. Essa corrente, que encontra eco na posição da Ministra Maria Isabel Gallotti, do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e outros, enfatiza a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, bem como a necessidade de respeito ao princípio do prévio custeio e do mutualismo.

A decisão monocrática proferida em sede de Tutela Provisória no Recurso Especial nº 1.731.754/ES, da lavra do Ministro Moura Ribeiro, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em favor da Previdência Usiminas, é um exemplo eloquente da tendência de alteração da jurisprudência e da necessidade de cautela. Essa decisão, que teve agravo interno desprovido, demonstra que a questão está longe de ser pacificada e que há um reconhecimento, mesmo que ainda não majoritário, da validade dos argumentos da agravante.

Neste estágio do agravo interno, que discute a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a cautela se impõe sobremaneira. Permitir o levantamento de valores, em execução provisória, que podem pertencer a uma submassa previdenciária distinta daquela vinculada ao título executivo, antes de uma análise aprofundada do mérito do agravo de instrumento, pode gerar um risco de dano grave e de difícil reparação inverso. Ou seja, não apenas a agravante, mas os próprios participantes da submassa FEMCO/COSIPA seriam prejudicados por uma constrição indevida de seus ativos, contrariando a lógica atuarial e os princípios da previdência complementar.

A alegada resistência da agravante em cumprir decisão judicial, embora possa gerar descontentamento, não pode justificar a desconsideração da relevante divergência jurisprudencial existente ou o risco de atingir patrimônio que, em tese, não estaria sujeito à execução. A ausência de liquidação extrajudicial da submassa FEMCO/COFAVI, e a dependência do recebimento de valores da falência da COFAVI para a quitação do direito acumulado, são fatores que reforçam a pertinência da suspensão dos atos executórios.

Pelo exposto, pedindo respeitosas escusas à culta Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, divirjo do voto proferido por Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, a fim de conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, obstando o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, momento em que a questão da responsabilidade e da destinação dos recursos poderá ser dirimida com a profundidade que o tema exige.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY